Tribunal: TJSP
Processo: 2077740-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que decretou a penhora do montante bloqueado via BacenJud e determinou a expedição de guia de levantamento em favor do exequente – Recurso dos executados – Não atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes – Execução definitiva (Súmula 317, STJ) – Hipótese em que o levantamento de valores é permitido – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que decretou a penhora do montante bloqueado via BacenJud e determinou a expedição de guia de levantamento em favor do exequente – Recurso dos executados – Não atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes – Execução definitiva (Súmula 317, STJ) – Hipótese em que o levantamento de valores é permitido – Decisão mantida – Recurso desprovido.